Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar, a cada parte autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da gratuidade. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente é hipossuficiente, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da matéria. Não prospera a alegação do réu/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Ademais, restou preclusa a oportunidade de o réu requerer a realização de perícia, tratando-se, portanto, de nítida inovação vedada nesta sede recursal. Preliminar Rejeitada.

5. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, porque analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Ademais, é certo que o juízo de origem ofertou ampla e completa fundamentação, abordando todos os pedidos levantados na inicial e em contestação. Preliminar rejeitada.

6. Dispõe o art. 5.o, X, da Constituição da República que a honra das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).

7. No caso dos autos, restou devidamente comprovado pelas provas carreadas que o recorrente praticou atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade. Subir em cima do muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável. Trata-se, indiscutivelmente, de violação aos direitos da personalidade dos autores, especialmente à dignidade da pessoa humana.

8. Ressalte-se, ainda, que, para piorar a situação, as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram.

9. O problema de saúde relatado pelo réu não o isenta de responsabilidade, pois tem plena consciência de seus atos, conforme demonstra em sua defesa.

10. Portanto, deve a parte ré responder pelos danos morais ocasionados aos autores, uma vez que os seus atos superam o mero aborrecimento, interferindo de forma intensa em direitos da personalidade das vítimas, ao adotar expressões que acarretam ofensa a dignidade e humilhação. Ainda, em consequência da constatação do ato ilícito praticado pela parte ré, não prospera o pedido contraposto para que a parte autora fosse condenada por danos morais sob o fundamento de que teria ocasionado danos em decorrência de estar realizando uma obra.

11.Quanto ao valor arbitrado entendo razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.

13. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação, contudo ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.